Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020754-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), GILMAR SANDRO DA SILVA - CPF: 062.893.021-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP E A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ÉDITO PRISIONAL – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO MOTIVADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, INCISO VI, DO CPP – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelo cuidado do filho menor de 12 anos.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Gilmar Sandro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme consignado na decisão constante no Id. 60655956, p. 1:

“O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Em outras linhas, destaca que o paciente é genitor de duas crianças, e que a mãe encontra-se desempregada, de modo que ele seria o único responsável pelo sustento das infantes, o que torna viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 60463455, pp. 1-25).

Acostou documentos”

O pedido de liminar foi
indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 61423957, pp. 2-3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
Habeas Corpus:
Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou, com a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318 III do CPP. –
Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada para garantida da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa do paciente, dada as particularidades do caso em concreto. – Posto que o paciente
Gilmar
, responde por outros processos na comarca de Barra do Bugres, sendo: os autos de n°. 2045-09.2019.811.0008 e Código n°. 149587, autos n°. 2773-21.2017.811.0008 e Código n°. 123280, autos n°. 4863- 31.2019.811.0008 e Código n°. 54025, autos n°. 6811-42.2018.811.0008 e Código n°. 143182, autos n°. 4307-97.2017.811.0008 e Código n°. 126216 e o Executivo de Pena n°. 7257-45.2018.811.0008 (SEEU), restando demonstrado a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. – Ademais, no caso em voga restou apurado que o paciente
Gilberto
estaria realizando o Tráfico de Drogas e andando armado auxiliando na cobrança e recolhimento do dinheiro das
“lojinhas”
conhecidas como
“boca de fumo”
, fatos esses que foram confirmados pelos milicianos, no momento da sua prisão em flagrante. – Consabido, tem-se que
“embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente”
(STJ-HC 401557). – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação n. 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT). – Em relação ao pedido de concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318 III do CPP, este não há como prosperar. Tendo em vista que no caso em comento, o paciente não comprovou que seja imprescindível para os cuidados dos filhos menores, como também, sequer demonstrou que é pai de qualquer criança que necessite exclusivamente dos seus cuidados. –
Pela denegação da ordem”

(Id. 63632988, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste ao impetrante no que tange à argumentação de que a prisão cautelar do paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente no dia 25.9.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Emergem dos autos que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois, responde por outros fatos criminosos, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se,
in verbis:

“No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do
fumus boni iuris,
isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que o indiciado responde processos nesta Comarca, sendo: Proc. 2045-09.2019.811.0008 – Código: 149587, Proc. 2773-21.2017.811.0008 – Código: 123280, Proc. 4863-31.2019.811.0008 – Código; 154025, Proc. 6811-42.2018.811.0008 – Código: 143182, Proc. 4307-97.2017.811.0008 – Código: 126216, e o Executivo de Pena n. 7257-45.2018.811.0008 (SEEU), o que revela a prática reiterada de crimes”
(Id. 60463457, pp. 15-18).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Ademais, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas para o caso em apreço.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso VI, do Estatuto Processual Penal, entendo que tal pleito não merece guarida, uma vez que no caso em comento o beneficiário não comprovou que seja imprescindível para os cuidados dos filhos menores, bem como nem sequer demonstrou que é genitor de qualquer criança que necessite exclusivamente dos seus cuidados.

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020